Tribunal: TCU
Processo: 027.321/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal, em razão da inclusão da parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Márcia Lúcia Cristina de Miranda Dantas, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, contra o Acórdão 6368/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e negou-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE.